Tribunal: TJMT
Processo: 0021023-87.2019.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021023-87.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MEDEIROS DA CONCEICAO - CPF: 060.950.301-45 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – APREENSÃO DE DROGA (MACONHA E COCAÍNA) – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu com droga, ligado ao fato de haver informações anteriores que ocasionaram o monitoramento e a diligência no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio ou compartilhado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
LEONARDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO
contra a sentença editada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT (ação penal
n.º 0021023-87.2019.8.11.0055
), que condenou o réu à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, na forma do § 4°, da Lei de Drogas.

Em suas razões de apelação (id. 192173239), a defesa pugna pela desclassificação do crime do artigo 33 para o do artigo 28, ou, em viés subsidiário, para o artigo 33, § 3°, todos da Lei de Drogas.

Assinala, nessa medida, a insuficiência de provas para a comprovação da finalidade mercantil com que o recorrente mantinha drogas em depósito, sem perder de vista que tais substâncias se destinavam ao consumo pessoal e compartilhado com amigos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Excelentíssima Dr.ª Rosana Marra, inclina-se pelo
desprovimento
do recurso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo; subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para posse de drogas visando o consumo pessoal ou para oferta eventual e gratuita de drogas visando o consumo coletivo, destacando as diversas passagens policiais do apelante como usuário, a denotar sua dependência química – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante, que faz jus ao benefício do privilégio – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id.
200747681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da exordial acusatória que:

“No dia 28 de agosto de 2019, por volta das 20h, na Rua 23-D, Quadra 14, Lote 07, Bairro Residencial Valência, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LEONARDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, para fins de traficância, mantinha em depósito 02 (duas) porções de MACONHA, com massa bruta de 390 g, e 04 (quatro) porções de COCAÍNA, com massa bruta de 7,976 g, conforme laudo de constatação de f. 20/22 e Laudo Pericial anexo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma equipe da Força Tática da polícia militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência que um rapaz estava vendendo entorpecentes na Rua 23-D, Quadra 14, Lote 07, Bairro Residencial Valencia, nesta urbe, local onde Leonardo ficava, em frente a supracitada casa, tomando tereré, como disfarce para a prática ilícita de venda de drogas.

Em diligências pelo local, os milicianos lograram êxito em encontrar o denunciado em frente a residência e com as mesmas características fornecidas pela agência de inteligência. Na ocasião, ao visualizar a viatura, o implicado tentou correr para dentro da casa, todavia, os policiais conseguiram realizar a abordagem e, próximo ao denunciado, encontraram de imediato 01 (uma) porção da substância análoga a maconha e 01 (uma) corrente dourada.

Ademais, sobre a mesa da cozinha da casa de Leonardo, os agentes da lei encontraram mais 01 (uma) porção de maconha em forma de tijolo, 01 (um) relógio de pulso da marca Invista e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro, e, ainda, no quarto do denunciado mais 04 (quatro) porções de cocaína e 02 (dois) aparelhos celulares, os quais foram encaminhados para perícia, tudo a indicar e corroborar que o denunciado efetivamente pratica o tráfico de drogas no local.”

Por tais fatos o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado nos termos da sentença, contra a qual se insurge.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO

Analiso conjuntamente, os pedidos de absolvição e desclassificação ofertados pela defesa do apelante.

Conforme relatado, o recorrente aponta a insuficiência de provas acerca do propósito mercantil com que mantinha as drogas apreendidas em sua residência, aventando, em acréscimo, que a quantidade apreendida, da ordem de 290g (duzentos e noventa gramas) de maconha, e aproximadamente 07g (sete gramas) de cocaína, destinava-se ao consumo compartilhado com alguns amigos.

Da análise do conjunto probatório, concluo que a insurgência defensiva não prospera.

Realmente, a materialidade delitiva encontra comprovação no
auto de prisão em flagrante (ID 83853903 – fls. 01), no boletim de ocorrência (ID 83853903 – fls. 23-25), no termo de apreensão (ID 83853903 – fls. 26), e no laudo de constatação da droga (ID 83853903 – fls 29- 31).

A autoria e o elemento volitivo, de outro lado, se comprovam pelas provas orais, pela perícia do telefone do recorrente, bem como pelas circunstâncias envolvendo a apreensão das drogas em sua residência.

Com efeito, em sede de inquérito policial, o policial militar Admilson Duarte de Oliveira testificou que:

“QUE COMPÕE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA E ESTAVA DE SERVIÇO QUANDO RECEBEU UM PEDIDO DE APOIO, DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DO 7° CR TANGARÁ, NA PESSOA DE ARI NOS RELATANDO QUE HAVERIA UM RAPAZ COMERCIALIZANDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA; QUE O SUSPEITO USAVA COMO DISFARCE PARA TAL-INTENTO, TOMAR TERERÉ, SENDO A OCORRÊNCIA NA RUA 25-A, Nº 13, BAIRRO VALÊNCIA; QUE NOS DIRIGIMOS PARA O LOCAL E AO CHEGARMOS PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA APONTADA VISUALIZAMOS LEONARDO FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA; QUE AO VISUALIZAR A NOSSA CHEGADA, TENTOU CORRER PARA DENTRO DE CASA, PORÉM FOI ABORDADO AINDA NO QUINTAL QUE TEM NA FRENTE DA CASA, TENDO EM VISTA QUE A CASA É CONSTRUÍDA DO FUNDO PRA FRENTE DO TERRENO; QUE, NA ABORDAGEM FOI ENCONTRADO COM ELE UMA CORRENTE DE COR DOURADA E PRÓXIMO DELE UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; QUE, DURANTE A ABORDAGEM, ESTANDO A PORTA DA COZINHA ABERTA, FOI VISUALIZADO EM CIMA DA MESA UM TIJOLO DE UMA SUBSTANCIA APARENTANDO SER DE MACONHA, ESTANDO ESTE CORTADO; QUE AINDA POR SOBRE A MESA, HAVI 01(UM) RELÓGIO DE PULSO DE COR DOURADO DA MARCA INVICTA E A QUANTIA EM DINHEIRO DE 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS); QUE A GUARNIÇÃO ENTÃO, SEGUIDAMENTE, REALIZOU A BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA E FOI LOCALIZADO NO QUARTO DO CONDUZIDO A QUANTIA DE 04 (QUATRO) PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA, SENDO QUE 03 (TRÊS) PORÇÕES ESTAVAM ACONDICIONADAS EM SACOLINHA PLASTICA E 01(UMA) EM UM PINO DE PLÁSTICO; QUE TAMBÉM FORAM APREENDIDOS 02(DOIS) APARELHOS DE CELULAR POIS NELES PODEM CONTER CONTATOS INTERESSANTES A INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO' EM NOSSA CIDADE. [...]”

Por sua vez, o policial militar Arildo Marques, ouvido em juízo, assim relatou:

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Arildo Marques avalizou parcialmente a versão trazida à tona pelo policial militar Admilson, vejamos:

[...] Testemunha: Então, nós tínhamos recebido várias denúncias de tráfico de drogas na residência desse cidadão. Nesse dia, nós estávamos monitorando a residência e nós verificamos a presença de várias pessoas entrando, saindo do local e nós acionamos a equipe operacional nossa, que é a equipe da Força Tática e eles fizeram abordagem e encontraram lá com ele, na casa dele, em algum lugar lá, uma certa quantidade de maconha. Promotor: Durante esse monitoramento, o senhor mesmo realizou esse monitoramento? Testemunha: Eu mesmo, com a minha equipe. Promotor: O senhor verificou como que ele passava dia? Testemunha: Ele tinha uma área, assim, com uma fachada na frente, ele colocou um pano, uma lona, assim, que tampava a frente da rua e não dava para ver exatamente como estava acontecendo lá dentro. Mas aí a gente via que entrava, demorava um pouco e saía. Um sinal bem característico do comércio de drogas. E a região lá já é conhecida também. Tínhamos várias denúncias de vizinhos que essa movimentação acontecia todas as tardes, começo da noite. [...]

As testemunhas Admilson Duarte de Oliveira e Agnaldo Marciano foram ouvidas em Juízo, contudo não se recordaram da ocorrência, diante do longo tempo decorrido.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente apresentou a versão de que comprou aquela quantidade de entorpecentes em conjunto com alguns amigos, para usarem juntos.

Foi ouvido ainda um amigo do recorrente, confirmando a aquisição conjunta da roga para uso compartilhado.

Consta dos autos, ainda, excerto de transcrição de conversa havida entre o recorrente e terceiro, versando, de forma dissimulada, sobre entregar um “bagulho”, e sobre a troca de um aparelho de telefonia celular por “bagulho”.

Ainda que a conversa apresente teor propositalmente dúbio, no contexto da investigação, marcado pelo recebimento de inúmeras denúncias anônimas indicando a residência do apelante como local de comercialização de drogas, bem como a considerável quantidade de drogas apreendidas, é possível concluir que o recorrente estava realmente traficando drogas em sua casa.

Nesse contexto, a alegação de que o recorrente adquiria as drogas para compartilhar com seus amigos, antes de afastá-lo do contexto da traficância, denuncia ainda mais o exercício do comércio ilícito, pois confirma que a quantidade mantida em depósito era exagerada para apenas um usuário, bem como demonstra que entregaria drogas a terceiros, ainda que amigos ou conhecidos, sobretudo quando a polícia relatou ter notado intensa movimentação de pessoas no local.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente pego vendendo a droga ou ainda com grande quantidade. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

De outro lado, nenhuma dúvida deve recair sobre a lisura dos depoimento prestados por dois policiais que oficiaram no caso, sobretudo porque inexistente qualquer prova ou indício de que tivessem inimizade com o requerente ou, por qualquer motivo, quisessem o prejudicar com uma imputação falsa.

Desse modo, a finalidade mercantil com que o recorrente tinha em depósito as substâncias entorpecentes restou mais que comprovada, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aforado por
LEONARDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, mantendo a bem lançada sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024